Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734084-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERISMAR BRAGA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN HYOLEIDE COUTINHO EMBARGADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E S P A C H O Vistos os autos. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento do feito. Prossiga-se com inclusão do recurso em pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2022 17:18:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador